Tribunal: TJSP
Processo: 2150082-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Manutenção da autora na posse do veículo. Tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela instituição financeira.

Ementa:
Ação revisional. Contrato bancário. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Manutenção da autora na posse do veículo. Tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos cobrados pela instituição financeira. Inexistência de probabilidade do direito. Art. 300 CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de
Instrumento
no
2150082-14.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante PALOMA
FERNANDES TAKATA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2150082-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45073 - LST
2
VOTO: 45073
AGRV. N o 2150082-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : PALOMA FERNANDES TAKATA
AGDA.:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
Ação revisional. Contrato bancário.
Pedido
de
tutela
antecipada.
Abstenção
quanto
à inclusão do
nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito. Manutenção da
autora na posse do veículo. Tutela de
urgência indeferida pelo Juízo de
origem.
Irresignação
da
autora.
Agravo de instrumento. Revisional
fundada na suposta abusividade dos
juros
compostos
cobrados
pela
instituição financeira. Inexistência de
probabilidade do direito. Art. 300
CPC.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2150082-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45073 - LST
3
interposto por Paloma Fernandes Takata contra Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, buscando a
reforma da decisão proferida pelo d. Juízo 'a quo' que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada para impedir que a
ré inclua o nome da autora no rol de maus pagadores e
para manter a autora na posse do bem [fls. 60/61]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado de ação revisional com pedido de tutela de urgência.
O d. magistrado 'a quo' indeferiu a tutela de urgência
requerida. A autora se insurge, requerendo que a ré seja
impedida de levar seu nome aos órgãos de proteção de
crédito e que seja mantida na posse do bem adquirido pelo
contrato de financiamento questionado.
O recurso é desprovido.
Não se nega que, em tese, é possível ao
consumidor, inconformado com a cobrança de valores
havidos por abusivos, depositar as prestações pelo
importe que entender correto. Nesses casos, porque não se
torna inadimplente, obtém o direito de não ter o nome
incluído no rol de devedores e de manter a posse do bem
financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2150082-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45073 - LST
4
Porém, ante as peculiaridades do caso
em testilha, o pedido autoral de concessão de tutela de
urgência deve ser indeferido.
Para que haja a concessão de tutela
antecipada, afastando-se os efeitos da mora e o eventual
pedido de busca e apreensão do bem financiado, é
necessário que [a] o consumidor deposite as parcelas
incontroversas do débito; e [b] o pedido revisional esteja
fundado na aparência do bom direito.
Em casos semelhantes, o STJ assim
decidiu:
[a] STJ, Resp. no. 209.065/RJ, rel. Min.
Barros Monteiro, j. 18.05.04, DJ 30.08.04];
[b] STJ, Resp. no. 522.282/SP, rel. Min.
Jorge Scartezzini, j. 23.11.2004].
Aliás, esta decisão está amparada no
que ficou decidido pelo STJ, em julgamento de 22.10.08,
do REsp. n. 1.061.530/RS, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, em incidente de recurso repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2150082-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45073 - LST
5
No caso em tela, a agravante não
pretende o depósito das parcelas incontroversas nem
demonstrar a probabilidade do direito alegado.
Em verdade, a pretensão da agravante
está fundada na pretensa abusividade nos juros praticados
pelo banco, o que, em princípio, não justificaria o
deferimento da tutela uma vez que os Tribunais Superiores
já pacificaram entendimento de que os bancos podem
cobrar juros acima de 12% ao mês. A reversão deste
entendimento exigiria análise aprofundada do pleito, o que
não é possível no atual momento processual.
Ausente a probabilidade do direito, o
pedido de tutela liminar há de ser rejeitado, mantendo-se a
decisão agravada.
Explicita-se que toda matéria devolvida
se encontra prequestionada, com a ressalva de que o
magistrado não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos alegados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2150082-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45073 - LST
6
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica